Tribunal: TJDFT
Processo: 0733997-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. VALOR DA PENHORA INSIGNIFICANTE DIANTE DO TOTAL A SER EXECUTADO. NÃO OBSERVÂNCIA DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA BUSCA DO MEIO MENOS ONEROSO DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO.

1. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.” Como exceção, ressalva as hipóteses de pensão alimentícia e de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.

2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1582475 MG reconheceu a possibilidade de penhora das verbas salariais fora das exceções legais. Porém, tal mitigação se associa à preservação de mínimo existencial do devedor e seus dependentes.

3. No caso, a penhora de 30% sobre a aposentadoria da agravada pode comprometer seu sustento e de sua família.

4. Em tese, a penhora de 10% dos rendimentos da agravada não colocaria em risco a subsistência do devedor. Todavia há peculiaridade a ser observada. O valor da penhora – aproximadamente R$ 350,00 mensais – seria insignificante diante do total a ser executado – R$ 138.979,84. Implicaria em mais de 14 anos de descontos, considerado apenas o valor nominal apresentado, sem acrescentar os encargos da dívida, atualização monetária, aplicação de juros etc.

5. A medida, ao final, estabelece constrição que se prolonga de modo desproporcional no tempo, o que, em última análise, ofende a dignidade da pessoa humana. Precedentes.

6. Recurso conhecido e desprovido.